Tribunal: STF
Processo: RE 212780
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS A ACÓRDÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO.
Se o acórdão fora anteriormente impugnado por meio de
embargos subscritos por advogados sem procuração nos autos, é fora
de dúvida que a medida não produziu o efeito de sustar o curso do
prazo legal, de molde a impedir o seu trânsito em julgado.
A circunstância de novos embargos haverem sido
inadvertidamente apreciados não reabriu o prazo para o presente
recurso, em face da manifesta nulidade de tais julgamentos, que ora
se declara.
Decisão pelo não-conhecimento dos embargos, com declaração
de que o acórdão que julgou o recurso extraordinário transitou em
julgado, determinada, em conseqüência, a pronta baixa dos autos.